Tribunal: TJBA
Processo: 8002394-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002394-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GABRIEL LETO FERNANDES

Advogado(s)
:
MIRIAM VITORIA DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para cargo de Investigador da Polícia Civil da Bahia contra ato que deixou de habilitar o impetrante para correção da prova discursiva, em razão da não aplicação da regra de redistribuição de vagas remanescentes destinadas a pessoas com deficiência. O impetrante obteve nota 70,70 na prova objetiva, classificando-se na 948ª posição para ampla concorrência, mas não teve sua prova discursiva corrigida porque a Administração não redistribuiu as 29 vagas remanescentes das 35 destinadas a pessoas com deficiência para a ampla concorrência. Foi deferida liminar para viabilizar a correção da prova discursiva. O candidato foi aprovado em todas as etapas subsequentes do concurso e tomou posse no cargo.
Preliminares rejeitadas. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se as vagas destinadas a pessoas com deficiência não preenchidas por insuficiência de candidatos habilitados devem ser redistribuídas para ampla concorrência no momento da definição do número de provas discursivas a serem corrigidas, conforme previsão expressa no edital.O item 3.26 do edital prevê expressamente que as vagas não providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos da ampla concorrência, observada a ordem de classificação. A previsão editalícia encontra respaldo no art. 64, § 2º, do Decreto Estadual nº 15.805/2014, que determina a reversão das vagas remanescentes para ampla concorrência. A interpretação sistemática e teleológica do edital impõe a redistribuição no momento da definição do número de provas a serem corrigidas, atendendo aos princípios da economia processual, eficiência administrativa, isonomia material e finalidade do certame. O princípio da vinculação ao edital sustenta a pretensão do impetrante, pois a Administração deve cumprir a determinação de redistribuição das vagas não providas. A posse do impetrante no cargo evidencia o acerto da decisão liminar e materializa o princípio constitucional da eficiência na gestão de recursos humanos da Administração Pública. Segurança concedida para confirmar a decisão liminar que viabilizou a correção da prova discursiva e assegurou ao candidato o direito de participar das demais fases do certame, com nomeação e posse no cargo.

S
egurança
concedida
.